Tribunal: STF
Processo: Rcl 45735
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra acórdão prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Ação Trabalhista 0012735-34.2017.5.15.0032, o qual teria usurpado a competência desta CORTE, além de ter violado os entendimentos firmado no Tema 246 da repercussão Geral – RE 760.931 (Rel. Min. ROSA WEBER) e na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011).
    Na inicial, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/6):
    O processo na origem trata de reclamação trabalhista AIRR-0012735-34.2017.5.15.0032 ajuizada por Denis Arruda Pereira contra a empresa A2 CONSTRUTORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, esta, na condição de tomadora de serviços, para responder subsidiariamente pelas verbas trabalhistas pleiteadas.
    O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, sem que existisse qualquer elemento, além da inadimplência da primeira empregadora, manteve a sentença que condenou subsidiariamente a ECT ao pagamento das verbas trabalhistas deferidas na sentença.
    (...)
    Foi interposto Recurso de Revista pela ECT, que não foi admitido na origem, razão pela qual interposto Agravo de Instrumento ao qual o Ministro Relator negou seguimento ao fundamento de que a causa não deteria transcendência.
    (...)
    Opostos Embargos de Declaração a fim de buscar a devida prestação jurisdicional foi proferido despacho recusando seu processamento.
    (...)
    Na espécie, o órgão jurisdicional cuja autoridade se pretende garantir é o Supremo Tribunal Federal, haja vista o teor de suas reiteradas decisões, no que se refere ao decidido na ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 e no Recurso Extraordinário nº 760931.
    (...)
    A matéria debatida nos autos é eminentemente constitucional e cuja competência para análise final é do Supremo Tribunal Federal. E mais, os recursos da reclamante demonstram que sua condenação está em descompasso com as razões de decidir expostas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 16 e no TRG 246.
    Ao final, requer a concessão da liminar para suspender o trâmite do processo, e no mérito, pede que seja julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se a liminar, cassando a decisão proferida nos autos do processo AIRR-0012735-34.2017.5.15.0032 (fl. 16). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 3/2/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo encontra-se ativo, aguardando o decurso do prazo legal para impugnação do decisum perante o STF.
    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta Corte, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, Dje de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 
    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 
    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16. 
    No caso concreto, a Justiça Laboral imputou responsabilidade subsidiária ao ente público, valendo-se dos seguintes fundamentos (doc. 3, fls. 3/5): 
    (...)
    Restou incontroverso nos autos que os serviços do reclamante, na função de porteiro eram prestados diretamente em benefício do recorrente. 
    No mais, cabe ressaltar que, in casu, não se discute a legalidade do contrato celebrado com a empresa prestadora de serviços, tampouco a existência de vínculo direto com a recorrente, configurando-se, portanto, a hipótese de terceirização lícita que, no entanto, não os exime de responder subsidiariamente pelos encargos provenientes da condenação, a teor do item IV da Súmula 331 do C. TST.
    E o fato é que a jurisprudência já se firmou no sentido de que, mesmo no caso de atividade diversa do objeto da empresa, havendo inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da contratada, a empresa contratante responderá subsidiariamente, evitando assim que essa procure escusar-se às obrigações trabalhistas, através da terceirização.
    A responsabilização do tomador, contudo, condiciona-se à verificação de que esses incorreram efetivamente em culpa, deixando de proceder à devida e contínua fiscalização das relações havidas entre empresa contratada e seus empregados. Tal entendimento encontra-se cristalizado na Súmula 331, do C. TST: (...)
    Considerando que, a qualquer momento, a empresa contratada possa tornar-se incapaz financeiramente, paralisar as atividades, ou mesmo não ser encontrada, mister que os tomadores procedam ao controle contínuo e eficaz sobre as práticas contratuais daquela, sob pena de restar vinculada às eventuais lides e condenações decorrentes. Por isso, a empresa que terceiriza serviços deve ser diligente não só ao escolher a empresa que irá prestá-los, mas também, por todo o liame contratual.
    Portanto, a responsabilidade do recorrente se delineia em razão de seu próprio benefício diante dos serviços efetivamente prestados pelo reclamante, e posto que patente a culpa, inquestionável, dada a natureza de parte das verbas deferidas, a saber, in vigilando vale transporte, intervalo intrajornada e indenização por danos morais.
    E o princípio da proteção ao trabalhador permite responsabilizar subsidiariamente a empresa tomadora, em casos como o corrente, ante a inadimplência da empresa interposta, pelo prejuízo que seria causado ao empregado, cuja força de trabalho foi utilizada em seu proveito.
    Tampouco há falar-se em violação do artigo 5°, II, da Constituição Federal, uma vez que a Súmula 331 do C. TST não cria obrigação, mas tão-somente reconhece a existência de uma responsabilidade subsidiária originada pela situação de garantidora, assumida pela recorrente no processo de terceirização (culpa in vigilando), à exegese dos artigos 186, 927, 932, III, 942, e 933 do Código Civil.
    Logo, cabia à EBCT ter fiscalizado a primeira reclamada quando do cumprimento do contrato entre elas firmado, inclusive quanto aos trabalhadores utilizados, esclarecendo-se que é dever da contratante, conforme preveem o art. 67 da Lei das Licitações (Lei nº. 8.666/93) e o § 6º do art. 37 da CF, responder por prejuízos causados a terceiros (no caso, o trabalhador).
    Aliás, atento que não foram trazidos aos autos quaisquer documentos que evidenciassem controle e fiscalização, não havendo, assim, sequer indícios de que tenha atuado com a devida e efetiva cautela, e, sendo patente a ideia de que o tomador de serviços detém a obrigação de 'vigiar' a conduta da contratada, forçosa a conclusão de que foi conivente com os desmazelos daquela para com seus empregados.
    Vislumbro, assim, evidente omissão culposa - a despeito da já mencionada modalidade de culpa, -, por parte da tomadora, que ignorou in vigilando seu dever de fiscalizar, avaliar e controlar o desenvolvimento do liame empregatício sub judice.
    Com efeito, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 
    Essa linha por mim defendida, recentemente, passou a prevalecer na 1ª Turma desta Corte, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:
    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 28.459 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019; Rcl 36.836 EDAgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/2/2020).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao reclamante (0012735-34.2017.5.15.0032).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente